Tribunal: TJDFT
Processo: 0744006-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744006-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LENI GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra LENI GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO: “EXEQUENTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS pretende a penhora de percentual de remuneração de EXECUTADO: LENI GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO para pagamento integral da dívida decorrente de mútuo. O art. 833 do CPC estabelece: ‘Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .’ Segundo a norma transcrita, a remuneração inferior a 50 salários mínimos não é passível de penhora, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Resp. 1815055, em acórdão relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu a distinção entre verba de natureza alimentar e prestação alimentícia. Nesse aresto, foi feito minucioso estudo sobre o conceito de prestação alimentícia e verba de caráter alimentar na legislação brasileira. Segundo o STJ, uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. Consoante se depreende do referido julgado, a exceção à impenhorabilidade do salário somente é assegurada ao crédito decorrente de prestações alimentícias, tendo em vista a dicção do § 2o do art. 833 do CPC, acima transcrito. Por consequência, tal benefício não é assegurado às demais verbas de natureza alimentar, tais como pagamento de honorários a profissionais liberais. ( ). Conforme essa linha de raciocínio, somente nos créditos decorrentes de prestações alimentícias, ou seja, as obrigações decorrentes de prestar alimentos necessários ou voluntários àqueles que deles dependam para sobreviver, é que se viabiliza a mitigação da impenhorabilidade de salário. No caso em exame, o crédito possui origem em honorários de sucumbência. Não se insere no conceito de prestação alimentícia, conforme o conceito adotado pelo STJ. Sequer os honorários advocatícios eventualmente devidos se inserem neste conceito, conforme tese firmada pelo STJ em julgamento de Recurso Especial Repetitivo. ( ). Ademais, a parte devedora não recebe quantia superior a 50 salários mínimos. Inviável a penhora da verba remuneratória. ( ). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte devedora. Indique o autor outros bens passíveis de penhora. Observe-se o que dita o art. 921, III, do CPC. Prazo: 15 dias” - ID 250200456 dos autos de origem. O agravante alega: “O STJ entende que, mesmo não versando as Execuções de Títulos Extrajudiciais sobre dívidas alimentares, a penhora dos valores ocorrerá em situações de exceção e, nas quais é possível a realização do contraditório pela parte devedora, aliado ao fato de que a constrição não pode atingir a dignidade da pessoa humana, como já dito, no aspecto da subsistência do devedor. O entendimento jurisprudencial vigente está consolidado no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor. Diante de todo o acima exposto, requer, desde já, a reforma da decisão guerreada, com o fito de determinar/deferir a constrição forçada ‘penhora à ordem de 20% a 30% dos rendimentos’ da agravada”. E requer: “Por todos esses motivos, após recebido e processado o presente recurso, imperativa a integral reforma da r. decisão combatida, para, nos termos a seguir articulados: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, visto que demonstrado que a decisão é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação a esse exequente, conquanto tempestivo e devidamente preparado; b) Atribua o efeito suspensivo ao recurso (art. 1019, parágrafo único); c) Comunique ao juiz da causa para que, querendo, reforme a decisão interlocutória agravada; d) Intime o agravado para, na forma da lei, responder no prazo de 15 (quinze) dias; Seja julgado totalmente procedente o presente Agravo de Instrumento, haja vista a fundamentação supra, a fim de seja cassada a decisão agravada, tendo em vista que o magistrado proferiu decisão baseado em fundamentos desconexos da legalidade ao decidir pelo indeferimento da constrição forçada ‘penhora à ordem de 20% a 30% dos rendimentos’ da agravada”. Preparo recolhido (ID 77172811). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 14.995,96 (ID 237851948, origem). Muito bem. Embora até a possibilidade de definição de alguma constrição, o certo é que não se pode definir o perigo da demora, não se prestando a tal a definição na decisão agravada de suspensão do feito nos termos do art. 921, III do CPC. Ou seja, nenhum impedimento à definição da questão em sede do julgamento pelo colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora